Tribunal: TJES
Processo: 5006000-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006000-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: ALCENIR JOSE DEMO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DÚVIDA SOBRE A TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO BEM EXPROPRIANDO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE IMISSÃO. IMPEDIMENTO APENAS DE LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de desapropriação por utilidade pública, suspende a ordem de imissão na posse do bem expropriando em razão de dúvida sobre a titularidade da propriedade. 2. A dúvida acerca da titularidade do domínio do bem expropriando não impede a imissão provisória na posse, apenas impede o levantamento da quantia depositada a título de indenização. Precedente. 3. Decisão reformada, com restabelecimento da imissão de posse. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006000-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADOS: ALCENIR JOSÉ DEMO e EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque suficientemente fundamentada, peço vênia para citar a Decisão inserida no id 2929489, na qual deferi a tutela antecipada recursal pleiteada no Agravo de Instrumento ora em julgamento:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) em face da Decisão reproduzida no id 2896171, na qual o MM. Juiz da Vara Única de Pedro Canário, em Ação de Desapropriação ajuizada pela ora Agravante (processo de n.º 0000637-61.2021.8.08.0051), determinou a suspensão dos efeitos ‘
da decisão que determinou a imissão provisória na posse
’.

Nas razões de seu recurso (id 2896164) a CESAN inicialmente informa que a demanda originária possui por objeto a expropriação de área rural de 145.075,01 m2 – sem edificações, frisa a Agravante – para fins de promover a imediata implantação de Estação de Tratamento de Esgoto, parte integrante de esgotamento sanitário no Município de Pedro Canário.

Aduz, também, que no laudo de avaliação prévio ao ajuizamento da ação restou constatado que a área não possui edificações e, ainda, que é utilizada para exploração da pecuária, de modo que, no entender da Agravante, a imissão na posse não causará ‘
impacto na acessibilidade, uso e aproveitamento econômico do restante, não havendo razão para portanto para revogar a primeira decisão
’ (página 04).

Sustenta, como fundamento do pedido de reforma do
decisum
recorrido, que a imissão de posse foi inicialmente deferida em Decisão bem fundamentada, na qual o Magistrado considerou a urgência da medida e o depósito prévio de R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais), ao passo que no provimento judicial impugnado no presente recurso não consta nenhuma fundamentação.

De acordo com as razões recursais, o Magistrado
a quo
incorreu em
error in judicando
quando, a partir de informação da própria Agravante a respeito da ocupação da área exproprianda por um terceiro (o Agravado Eduardo Rodrigues da Silva), determinou a suspensão da ordem de imissão provisória na posse.

Alega a Agravante que no caso deve ser observada a:

‘(...) preferência dos direitos reais sobre as pessoas e que se exerce o
efeito erga omnes
, bem como o interesse público sobre o privado. O direito real permite ao seu titular obter tudo contra toda e qualquer pessoa o respeito de uma situação de privilégio que lhe assegura vantagens particulares e essa oponibilidade absoluta, é característica do direito real.’ (Página 07).

Na mesma linha de argumentação, a Agravante ressalta o disposto no art. 34,
caput
e parágrafo único, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, o qual estabelece que o levantamento do preço relativo à desapropriação, nas hipóteses de dúvida sobre a propriedade, ficará depositado em juízo, o que reforçaria a tese de equívoco na suspensão da imissão simplesmente em razão de um terceiro estar ocupando a área exproprianda.

No final de suas razões recursais, a Agravante reitera a urgência da medida e o preenchimento dos pressupostos a tanto, daí porque requer ‘
seja concedido efeito ativo recursal, restabelecendo os efeitos da primeira decisão que reconheceu presente na origem o fumus boni iuris e o periculum in mora em favor da CESAN e deferiu a imissão provisória, eis que o cronograma de obras para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto Bruto, parte integrante do sistema de esgotamento sanitário de Pedro Canário
’ (página 08).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, a tutela recursal de urgência requerida pela Agravante deve ser deferida, haja vista, de fato, a demonstração suficiente dos requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada nas razões recursais.

Aliás, a presença dos mencionados requisitos foi, como defende a Agravante, bem delineada na Decisão inicialmente proferida nos autos na qual o Magistrado concedeu a imissão provisória na posse. Na oportunidade, assim se pronunciou o MM. Juiz
a quo
(id 2896307):

‘À luz da novel manifestação da expropriante, constato restarem preenchidos os requisitos exigidos no Art. 13 do Dec.-Lei nº 3.365/41, tendo, a propósito, a requerente juntado cópia do decreto de desapropriação, publicado no Diário Oficial do Estado, planta e descrições do bem e suas confrontações e depositado o valor referente à oferta.

No pertinente ao pleito liminar de imissão na posse - ao argumento de ser a área expropriada de utilidade pública e, por tal característica, declarada por Decreto do expropriante, força é reconhecer o integral suprimento dos requisitos cabíveis, impondo-se o deferimento objetivando dar ao imóvel, com a maior presteza possível, a finalidade social a que se destina.

A propósito de tal necessidade, foi justificada como sendo a de implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto, parte integrante do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Pedro Canário. Despiciendo assinalar, pois, o relevante e premente interesse público de que se reveste a questão.

Para fins de imissão imediata na posse, deposita o expropriante a importância de R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais) - fl. 92, o que já havia, como assinalei alhures, sido realizado na data em que foi por mim proferido o despacho de fl. 87.

Certo é que, havendo a alegação de urgência pelo expropriante, e ante o prévio depósito do valor por este atribuído ao imóvel, impõe-se conceder-lhe a imissão provisória na posse do mesmo. Este o texto do artigo 15 do Decreto-Lei 3365/41, que regula a desapropriação de imóvel para utilidade pública em todo o território nacional (...):

(...).

Vale salientar que, malgrado haja a avaliação sido feita de forma unilateral pelo expropriante, poderá o valor respectivo vir a ser aceito pelo expropriado e, em assim ocorrendo, desnecessária será a avaliação judicial, conforme prevê o art. 14 do citado dispositivo.

Vejo, assim, que nenhum prejuízo se produzirá em caso de deferimento da imissão provisória na posse nesta estreita sede procedimental, pois há valor depositado e, caso necessário, o mesmo haverá de ser complementado.

Verifico, dessarte, restar no presente caso evidenciada a existência de 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora'.
O primeiro, representado pela utilidade pública da área da qual se pretende a desapropriação, ao passo em que, o segundo, pela possibilidade de perda ou retardo na implementação de uma obra de inegável e evidente interesse público, dado ser infelizmente notória a precariedade dos equipamentos de saneamento básico e tratamento de efluentes neste município e comarca
.’ (Sem grifo no original).

Como se extrai dos termos desta Decisão ora transcrita, houve demonstração cabal dos requisitos previstos em lei para possibilitar a imissão provisória na posse da área exproprianda, de modo que a discussão sobre a propriedade do imóvel somente ocorre para fins de levantamento do preço já depositado nos autos; em outras palavras, assim como sustenta a Agravante, a imissão provisória tem lugar
independentemente
de quem esteja ocupando a área objeto de desapropriação – seja proprietário, possuidor, detentor, etc.

Assim, o que se vislumbra dos autos é a probabilidade de êxito da pretensão recursal, porquanto a Decisão recorrida aparentemente se revela,
data venia
, com fundamentação deficiente, circunstância que, aliada à urgência da medida tão bem exposta na Decisão reproduzida no id 2896307, impõe o deferimento da medida de urgência requerida nas razões recursais.

Do exposto, à luz destas considerações e na cognição sumária possível de ser exercida,
defiro
o pedido de urgência tal como requerido nas razões recursais, isto é, no sentido de conceder o efeito ativo para restabelecer ‘
os efeitos da primeira decisão que reconheceu presente na origem o fumus boni iuris e o periculum in mora em favor da CESAN e deferiu a imissão provisória
’.”

A conclusão ora mencionada, insta salientar, foi a mesma adotada, por exemplo, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, isto é, no sentido de permitir a imissão na posse do bem expropriando mesmo na hipótese de haver dúvida sobre a titularidade da propriedade, a qual só impede, em verdade, o levantamento do valor depositado em juízo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO BEM. DISCUSSÃO QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO FEITO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública, revogou a imissão provisória na posse concedida à agravante diante de dúvida quanto à titularidade do bem. 2. Prevalece, neste Tribunal e também no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não cabe qualquer discussão sobre o domínio do imóvel expropriado na ação de desapropriação, a qual deve se limitar à aferição do valor da justa indenização. 3.
Existindo dúvidas quanto à titularidade da propriedade do imóvel desapropriado, afigura-se justificada a retenção do valor da indenização e condicionamento de sua liberação ao resultado final da decisão a ser prolatada na ação própria, nos termos do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº. 3365/41. 4. Agravo de Instrumento provido, para manter a imissão provisória na posse do imóvel à agravante
. (AG 1003958-11.2020.4.01.0000, JUIZ FEDERAL MARLLON SOUSA (CONV.), TRF1 - TERCEIRA TURMA, PJe 28/09/2021 PAG.). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar, ademais, que os Agravados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões, não havendo, pois, motivos para concluir de modo diverso daquele constante na Decisão anteriormente mencionada.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e restabelecer “
os efeitos da primeira decisão que reconheceu presente na origem o fumus boni iuris e o periculum in mora em favor da CESAN e deferiu a imissão provisória
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.